Tribunal: STF
Processo: HC 106775
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. A teor do disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    PROCESSO – CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – IMPROPRIEDADE. Não surgindo, no processo, ilegalidade, descabe cogitar da concessão da ordem de ofício. Isso ocorre no que o indeferimento da progressão no regime de cumprimento da pena decorreu do fato de o custodiado haver praticado falta grave.